Tribunal: TJDFT
Processo: 0742937-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0742937-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MENDES &amp; OLIVEIRA CONFECCOES LTDA, MARCELO MENDES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por BANCO BRADESCO SA contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília nos autos da Execução ajuizada contra MENDES &amp; OLIVEIRA CONFECCOES LTDA e MARCELO MENDES DE OLIVEIRA: “A penhora salarial deve sempre preservar percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (AgInt nos EDcl no REsp 1.847.365/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 13.8.2020). Determinou-se, nos autos, a penhora de 15% sobre a remuneração líquida do réu. Observa-se dos contracheques do executado (ID 164399089) que os recebimentos líquidos do executado giram entre R$4.000,00 e R$5.000,00, o que resulta em constrição mensal de aproximadamente R$600,00 a R$750,00. Da última atualização dos valores, feita em setembro de 2022, consta que a dívida perfazia os valores de R$510.800,78. Portanto, há de se considerar que se trata de valor salarial não vultuoso e que serve como forma de sustento da família do executado, como bem comprovado documentalmente na petição de ID 164395759. Ademais, observa-se que a dívida alcança valor superior a R$500.000,00, o que significa que uma penhora nos parâmetros judiciais estabelecidos não suportaria nem os juros moratórios. Constatando-se à ameaça à dignidade do devedor e de sua família, bem como a ineficiência da penhora salarial para quitar a dívida, há de se reconsiderar o ato de constrição patrimonial. ANTE O EXPOSTO, julgo parcialmente procedente a exceção de pré-executividade para anular a penhora salarial” (ID 52149724). Em suas razões, a parte agravante sustenta que “empreendeu diligências a fim de localizar bens do Agravado, no entanto, todas as tentativas restaram infrutíferas, pois não foi localizado nenhum bem passível de penhora do Agravado. O que evidencia ainda mais o caráter malicioso dos Devedores em se furtar de cumprir suas obrigações. Assim, tendo em vista as inúmeras tentativas frustradas de execução, não vislumbra ao Agravante outro meio ou alternativa do que requerer a imposição de medidas executivas atípicas, autorizadas pelo artigo 139, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil. Destarte, impõe-se, assim, em sintonia com o princípio da colaboração, admitir a penhora de parte do salário do Agravado, como medida excepcional na hipótese". E pede: "Seja concedido efeito suspensivo ativo ao presente Agravo de Instrumento a fim de evitar o retorno do processo ao arquivo quando será retomado o prazo prescricional e a consequente extinção do Processo de Execução pela ausência de bens; No final e após as formalidades legais, seja o presente Agravo de Instrumento conhecido e PROVIDO a fim de reformar a decisão proferida, determinando que seja realizada a penhora de 15% sobre os vencimentos do Agravado”. Preparo recolhido (ID 52149731). É o relatório. DECIDO. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, fundamentos erigidos pela parte recorrente que refletem a plausibilidade do direito perseguido. Salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor constituem verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição. O art. 833 do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis: “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2”. Também nos termos do artigo 833, inciso X do CPC, “são impenhoráveis ( ) a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”. E conforme o § 2o do referido dispositivo legal, “o disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o e no art. 529, § 3o”. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Eis a ementa do referido julgado: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. ( ) 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos” (STJ - EREsp: 1518169 DF 2015/0046046-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 03/10/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 27/02/2019) Consta dos autos que a parte devedora/agravada aufere renda mensal bruta em torno de R$ 13.695,18 (ID 164399089 dos autos de origem). Não consta dos autos qualquer informação que indique que a penhora no percentual requerido possa significar maior dificuldade quanto a sua subsistência. Assim, a renda mensal da parte agravada permite suportar constrição parcial para quitar o débito exequendo, não havendo outra forma possível de satisfação do débito (outras medidas constritivas não obtiveram o sucesso almejado), razão de, na linha do que define o STJ, ter-se por legítima a penhora de parte dos seus rendimentos mensais em percentual que não lhe comprometa a subsistência. No sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REJULGAMENTO POR DETERMINAÇÃO DO STJ. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. CONSTRIÇÃO DE 20% DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA LÍQUIDOS DO DEVEDOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Trata-se, in casu, de devolução dos autos a esta Corte de origem, pelo Superior Tribunal de Justiça, para o exame da compatibilidade do julgado proferido com o entendimento firmado naquela Corte Superior de Justiça no sentido de se permitir percentual da remuneração do devedor, desde que preservado o suficiente para a garantia de sua manutenção e de sua família. 2 - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1.582.475/MG, consignou que ‘A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família’, devendo ser a aplicação da regra avaliada em cada caso concreto. 3 - A penhora de 20% (vinte por cento) dos proventos mensais líquidos recebidos pelo Devedor não é capaz de comprometer a sua subsistência e de sua família, afigurando-se valor razoável à luz dos paradigmas estabelecidos pela jurisprudência do STJ (EREsp 1582475/MG), restando viável a mitigação da regra da impenhorabilidade do salário no caso analisado. Agravo de Instrumento parcialmente provido” (Acórdão 1758748, 07105666320218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2023, publicado no DJE: 29/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR. RENDA ELEVADA. PENHORA. REMUNERAÇÃO. PERCENTUAL. NÃO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. 1. O artigo 833, do Código de Processo Civil, que dispõe acerca dos bens do executada que não se sujeitam à penhora, elenca, em seu inciso IV, o salário, remunerações e proventos de aposentadoria. 2. A regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos da devedora, além da exceção explícita prevista no CPC, também pode ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade da devedora e de sua família. Precedente do STJ. 3. A análise do risco de insubsistência de devedores quando a penhora recair sobre parte de seus salários deve se dar conforme as particularidades do caso concreto. 4. No caso, o devedor possui renda de patamar elevado, a penhora de 20% (vinte por cento) da renda mensal líquida, após os descontos compulsórios, não é capaz de comprometer sua subsistência e de sua família, mostrando-se razoável e proporcional. 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido” (Acórdão 1758848, 07265155920238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2023, publicado no DJE: 26/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DE RENDIMENTOS DA PARTE DEVEDORA. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. 2. Outras medidas constritivas para satisfação do débito restaram todas infrutíferas. Consta dos autos que a parte devedora/agravada aufere renda bruta mensal de R$ 27.303,70. Não consta dos autos qualquer informação que indique que a penhora de um percentual do valor para pagamento da dívida possa significar maior dificuldade quanto a sua subsistência, do que decorre a conclusão relativa à possibilidade de definir constrição parcial de seu salário em percentual que não lhe comprometa a subsistência. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido” (Acórdão 1738613, 07140371920238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 15/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO DA REGRA LEGAL. POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. 1. A princípio, o art. 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. Contudo, sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade desde que analisadas as circunstâncias de cada caso. 2. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido” (Acórdão 1717038, 07343235220228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a penhora de 15% (quinze por cento) dos vencimentos da parte agravada até a quitação total do débito exequendo. Intime-se a parte agravante. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 10 de outubro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora